Tribunal: TJPA
Processo: 0814467-13.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2025-11-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0814467-13.2025.8.14.0000

PACIENTE: LENILSON FERREIRA DE ASSUNCAO, SANDOLEE MENEZES MONTEIRO

AUTORIDADE COATORA: VARA ÚNICA DA COMARCA DE IRITUIA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO 0814467-13.2025.8.14.0000

HABEAS CORPUS

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

IMPETRANTE(S): RAPHAEL LOPES DA COSTA

(ADVOGADO – OAB/PA Nº 28.675)

PACIENTE(S): LENILSON FERREIRA DE ASSUNÇÃO

SANDOLEE MENEZES MONTEIRO

IMPETRADO(AS): JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE IRITUIA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATOR(A): DES(A) EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA APÓS SENTENÇA CONDENATÓRIA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.

I.

CASO EM EXAME

1.

“Habeas corpus” impetrado em favor de Lenilson Ferreira de Assunção e Sandolee Menezes Monteiro, condenados à pena de 06 anos de reclusão em regime semiaberto, pela prática do delito previsto no art. 157, §2º, II e VII, do Código Penal. A defesa sustenta que a manutenção da prisão preventiva é mais gravosa do que o próprio regime fixado na sentença, requerendo a revogação da custódia cautelar ou, subsidiariamente, sua substituição por medidas cautelares diversas, a fim de permitir aos pacientes recorrerem em liberdade.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se é legítima a manutenção da prisão preventiva após a sentença condenatória que impôs o regime inicial semiaberto, diante da alegação de excesso de gravame e violação ao direito de recorrer em liberdade.

III.

RAZÕES DE DECIDIR

3.

A manutenção da prisão preventiva, após a condenação, está expressamente autorizada pelo art. 387, §1º, do Código de Processo Penal, desde que o magistrado fundamente a persistência dos motivos que justificaram a custódia cautelar.

4.

O juízo de origem demonstrou fundamentação concreta, destacando a gravidade do delito de roubo majorado, cometido em concurso de pessoas e com emprego de violência, e a periculosidade dos agentes, evidenciada pelo “modus operandi”.

5.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça afirma que a prisão preventiva é legítima quando baseada em elementos concretos da gravidade do crime e da periculosidade do acusado, sendo inadequadas as medidas cautelares diversas quando insuficientes para a garantia da ordem pública (STJ, HC 424.988/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 02/03/2018).

6.

Após a sentença condenatória, a custódia assume natureza híbrida, funcionando tanto como prisão cautelar quanto como início de execução provisória da pena, reduzindo-se o peso da presunção de inocência (STJ, HC 194.700/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Quinta Turma, DJe 21/10/2013).

7.

O fato de o regime inicial ser semiaberto não impede a manutenção da prisão preventiva, desde que se garanta a adequação ao regime fixado, conforme entendimento consolidado (STJ, RHC 97.194/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 01/08/2018).

IV.

DISPOSITIVO E TESE

8.

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1.

A manutenção da prisão preventiva após sentença condenatória é legítima quando fundada em elementos concretos da gravidade do crime e da periculosidade dos agentes.

2.

A fixação de regime inicial semiaberto não impede a continuidade da custódia cautelar, desde que adequada ao regime imposto.

3.

A custódia decorrente de sentença condenatória assume natureza híbrida, mitigando a presunção de inocência.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 387, §1º; CPP, art. 319; CP, art. 157, §2º, II e VII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC 424.988/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 02/03/2018; STJ, HC 194.700/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Quinta Turma, DJe 21/10/2013; STJ, RHC 97.194/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 01/08/2018.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
à unanimidade, EM CONHECER do “Habeas Corpus” RATIFICANDO O INDEFERIMENTO DA LIMINAR e, no mérito, DENEGAR A ORDEM IMPETRADA,
nos termos do voto do(a) Excelentíssimo(a) Desembargador(a) Relator(a).

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ (__________) dias do mês de ___________ de 20___.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) ________________________.

Belém do Pará., [datado e assinado digitalmente]

EVA
DO AMARAL
COELHO

Desembargador(a) Relator(a)

RELATÓRIO

PROCESSO 0814467-13.2025.8.14.0000

HABEAS CORPUS

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

IMPETRANTE(S): RAPHAEL LOPES DA COSTA

(ADVOGADO – OAB/PA Nº 28.675)

PACIENTE(S): LENILSON FERREIRA DE ASSUNÇÃO

SANDOLEE MENEZES MONTEIRO

IMPETRADO(AS): JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE IRITUIA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATOR(A): DES(A) EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Cuida-se de
HABEAS CORPUS
, com pedido liminar, impetrado em favor de
LENILSON FERREIRA DE ASSUNÇÃO e SANDOLEE MENEZES MONTEIRO
, apontando-se como autoridade coatora o
Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Irituia.

Alega a defesa que os pacientes foram condenados, em 21/05/2025, à pena de 06 (seis) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do delito tipificado no art. 157, § 2º, II e VII, do Código Penal, sustentando que a manutenção da prisão preventiva é mais gravosa que a própria condenação.

Postula, assim, a concessão da ordem para que seja revogada a prisão preventiva ou, subsidiariamente, substituída por medidas cautelares diversas, permitindo aos pacientes recorrerem em liberdade.

A liminar foi indeferida.

Prestadas as informações pela autoridade apontada coatora
[1]
.

O Ministério Público, opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

[1]
“(...) Reportando-me ao SSDP-HC, cumpre-me prestar as informações complementares sobre o pedido de Habeas Corpus Liberatório C/C pedido de liminar impetrado em favor de Sandolee Menezes Monteiro e Lenilson Ferreira de Assunção (autos originais nº 0800114-30.2024.8.14.0023), informo-lhe o que segue:

SINTESE DOS FATOS DA ACUSAÇÃO – Encontram-se tramitando perante este Juízo os autos de n.º 0800114-30.2024.8.14.0023 em que os pacientes acima mencionados foram condenados a uma pena de 06 (seis) anos de reclusão e ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa pelo crime descrito no art. art. 157, §2º, incisos II e VII do CP.

Sentença Penal condenatória foi proferida no último dia 20 de maio de 2025.

b) EXPOSIÇÃO DA CAUSA ENSEJADORA DA PRISÃO – Este juízo ao proferir a sentença penal condenatória entendeu necessária a manutenção da prisão preventiva outrora decretada (id. 109728310). Decisão datada de 27 de fevereiro de 2024 converteu a prisão em flagrante dos condenados em prisão preventiva, uma vez que se demonstrou imprescindível à manutenção da ordem pública em vista da gravidade concreta da conduta.

c) INFORMAÇÕES SOBRE ANTECEDENTES CRIMINAIS, PRIMARIEDADE, CONDUTA SOCIAL E PERSONALIDADE – Segue cópia da certidão de antecedentes criminais. Com relação à personalidade, prima facie, não há ainda elementos nos autos para análise da conduta do paciente.

d) LAPSO TEMPORAL DA MEDIDA CONSTRITIVA CAUTELAR – Os pacientes foram condenados através de sentença penal condenatória datada de 20 de maio de 2025, ocasião em que este juízo entendeu pela manutenção da prisão preventiva.

e) FASE EM QUE SE ENCONTRA O PROCESSO – Nos autos de nº 0800114-30.2024.8.14.0023, os pacientes foram condenados através de sentença penal condenatória datada de 20 de maio de 2025. Nesta data os autos encontram-se no MP, tendo sido aberta vista ao órgão para a apresentação de contrarrazões.

f) JUNTADA DE DOCUMENTOS - cópia da certidão de antecedentes criminais. Cópia da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente. Cópia da sentença condenatória.

São essas as informações prestadas por este magistrado, colocando-me à disposição para quaisquer outros esclarecimentos e renovo votos de elevada estima e apreço.

(...)”

VOTO

VOTO

A ação mandamental preenche os pressupostos e condições de admissibilidade, razão pela qual a
conheço
.

A controvérsia cinge-se em verificar a legalidade da manutenção da prisão preventiva dos pacientes, mesmo após a prolação da sentença condenatória que fixou o regime semiaberto.

No caso em apreço, verifica-se que os pacientes permaneceram presos durante toda a instrução processual, sendo negado a eles o direito de recorrer em liberdade, com expressa fundamentação do juízo de origem, o qual destacou a gravidade concreta do delito – roubo majorado, praticado em concurso de pessoas e com emprego de violência – bem como a periculosidade dos agentes, evidenciada pelo “modus operandi” do crime.

Tal decisão encontra respaldo no art. 387, §1º, do Código de Processo Penal, que impõe ao magistrado sentenciante decidir, fundamentadamente, sobre a necessidade de manutenção da prisão preventiva.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a
manutenção da custódia cautelar, quando baseada em elementos concretos da gravidade do crime e da periculosidade dos acusados, afasta a alegação de constrangimento ilegal, sendo inaplicáveis medidas cautelares alternativas (CPP, art. 319) quando insuficientes para garantir a ordem pública
(STJ, HC 424.988/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 02/03/2018).

Outrossim, deve-se registrar que, após a sentença condenatória, a custódia passa a ostentar natureza híbrida, servindo tanto como prisão cautelar quanto como início de execução provisória da pena. Nesse sentido, já decidiu o STF que,
“proferida a sentença condenatória, enfraquecida está a presunção de inocência, pois já emitido juízo de certeza quanto à materialidade, autoria e culpabilidade” (HC 194.700/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Quinta Turma, DJe 21/10/2013).

Cumpre salientar, ainda,
que a circunstância de ter sido fixado regime semiaberto não impede a manutenção da prisão preventiva, desde que devidamente adequada ao regime imposto, sob pena de tornar a situação do condenado mais gravosa do que a estabelecida na própria sentença
(STJ, RHC 97.194/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 01/08/2018).

Dessa forma, a manutenção da custódia cautelar encontra-se devidamente fundamentada, não se verificando constrangimento ilegal a ser reparado por esta via.

Ante o exposto
, conheço do “habeas corpus”, ratificando o indeferimento da liminar e, no mérito, denego a ordem impetrada.

É como voto.

Belém do Pará., [datado e assinado digitalmente]

EVA
DO AMARAL
COELHO

Desembargador(a) Relator(a)

Belém, 03/12/2025